Tribunal: TJMT
Processo: 0024562-11.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0024562-11.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 90522961) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85683964):
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ESCLEROSE MÚLTIPLA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Por se tratar de medicamento aprovado pela ANVISA e diante de precedentes do STJ no sentido de que é abusiva a negativa de tratamento de uso domiciliar pela operadora do plano de saúde, a insurgência recursal não merece prosperar. 2- “Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).
(TJ-MT 00245621120168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré, ora recorrente, forneça ao autor, ora recorrido, o medicamento de uso contínuo TECFIDERA – 240 mg (fumarato de dimetila) nos moldes prescritos pelo médico, ratificando a liminar (id. 73697993).
A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 10, § 1o da Lei no 9.656/98, ao argumento de que “(...) a recusa de cobertura no caso em julgamento não é ilícita, mormente se considerarmos que o contrato, bem como a Lei n. 9.656/98 preveem a exclusão de medicamentos domiciliares. (...)”.
Recurso tempestivo (id 90574488) e preparado (id 90574986).
Contrarrazões apresentadas (id 91835473).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 10, § 1o da Lei no 9.656/98 se ampara no argumento de que a recusa de cobertura para o medicamento prescrito ao recorrido é legítima, pois o contrato e a referida lei preveem a exclusão de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar.
Quanto a este ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Conforme maçante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, em que se analisa a obrigação de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, é abusiva a cláusula contratual de exclusão de tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, pois a operadora do plano de saúde pode estabelecer as doenças que seus serviços terão cobertura, mas não pode estipular o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado para tratamento do segurado, o que também engloba os tratamentos em regime domiciliar. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1893429 SP 2020/0226396-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça